Tribunal: TJDFT
Processo: 0741324-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0741324-56.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RODOLFO RODRIGUES DE CASTRO JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. BUSCA E APREENSÃO. EXAME DE CELULAR. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OBSERVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DIÁLOGOS TELEFÔNICOS. PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA, COMPROVADA. ART 41 DA LAD. NÃO CONFIGURADA. PERDIMENTO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO. DECRETADA. I - Não é inepta a denúncia que atende os requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificar o réu, classificar o crime e apresentar o rol de testemunhas. II - Não há nulidade na busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados realizada no cumprimento de mandado expedido após decisão deferindo a medida, solicitada pela autoridade policial para averiguar denúncias anônimas sobre a prática de crimes. III - Demonstrada pela firme prova dos autos, notadamente o exame dos celulares dos agentes, que continham diversas mensagens e diálogos relativos ao comércio ilegal de drogas praticado com objetivo de lucro, em reunião estável e permanente, além de imagens e firmes declarações dos policiais responsáveis pelas investigações, escorreita a condenação pelos delitos dos arts. 33 e 35 da LAD, não sendo possível a desclassificação para os arts. 28 ou 33, § 3o da mesma lei. IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.” V - A condenação na mesma sentença pela prática do crime de associação para o tráfico impede a aplicação do privilégio, pois configura a dedicação à atividade criminosa. VI - Não é aplicável o disposto no art. 41 da Lei no 11.343/2006 quando as investigações convergem na apuração da autoria delitiva, o produto do crime não é recuperado e o agente nega a autoria e a reunião com o corréu. VII - Havendo provas de que o veículo foi utilizado para o transporte de entorpecentes, o perdimento é medida que se impõe, na forma do art. 243 da Constituição Federal, do art. 63 da LAD e do Tema 647 da Repercussão Geral do STF, que tem a seguinte redação: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal" VIII - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido o do Ministério Público e desprovido os defensivos. O recorrente alega violação aos artigos 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e 41 da Lei 11.343/06, defendendo ser devida a sua absolvição em razão da ausência de provas e de animus associativo para fins de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 33, § 3o, da Lei 11.343/2006. Pugna, por fim, pela restituição do veículo apreendido, bem como pela redução máxima da pena pela colaboração efetiva nas investigações. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, e 41 da Lei 11.343/06. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Afere-se, portanto, das diversas tratativas entre JOSÉ RODOLFO e JOELSON, bem como entre os dois e vários usuários, que os réus se associaram de forma estruturada, estável e permanente, com união de esforços e divisão de tarefas para a aquisição, transporte e comercialização de drogas. JOSÉ RODOLFO adquiria os entorpecentes e os dividia com JOELSON, sendo que ambos vendiam, dividiam os lucros e compartilhavam clientes. (...) os elementos de prova são suficientes e demonstram que JOELSON e JOSÉ RODOLFO tinham em sua posse, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quantidade de droga (MDMA) que seria destinada à difusão ilícita, notadamente, pelas circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante. (...) Por fim, a Defesa pede o reconhecimento de diminuição de pena prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), alegando que o réu colaborou com a investigação policial e o processo criminal. (...) Na hipótese, os requisitos para o benefício não se encontram satisfeitos, uma vez que as investigações foram suficientes para a identificação da dinâmica delitiva e de JOELSON como parceiro de JOSÉ RODOLFO na prática delitiva. Ademais, não foi recuperado o produto do crime. Destaque-se que além de negar a prática delitiva e a reunião com JOELSON, a descoberta das substâncias entorpecentes na residência do apelante ocorreu após a atuação dos policiais” (ID 56644039). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora, a respeito do perdimento do veículo utilizado para a prático do tráfico de drogas, se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição da República (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do CP e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal" (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024). Desse modo, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003